Tribunal: TJPA
Processo: 0804327-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804327-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

AGRAVADO: ROSINALDO DA SILVA BRAGA, SANDRA SUELY SARDO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804327-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

AGRAVADO:
ROSINALDO DA SILVA BRAGA

AGRAVADA:
SANDRA SUELY SARDO BRAGA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO DE OBRA –
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL QUE VINCULA
PRAZO DA OBRA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ABUSIVIDADE – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS PELOS AUTORES/AGRAVADOS NA ORIGEM – DECISÃO ESCORREITA – ASTREINTES – VALOR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada a impossibilidade de fixação de aluguéis a título de lucros cessantes em razão da inocorrência do alegado atraso de obra, visto que que o início do prazo de entrega da unidade imobiliária se daria somente após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro.

2 – H
avendo
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização à título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor do contrato ou do locatício de imóvel assemelhado.

3 –
A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o dano oriundo de
atraso
na entrega de unidade imobiliária é presumido, cabendo a construtora o ônus probante em sentido contrário.

4 – Revela-se abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra ao contrato de financiamento, visto que tal disposição tornaria incerto o termo final para a entrega da unidade, permitindo à construtora postergar indefinidamente a conclusão da obra, acarretando, assim, situação visivelmente mais favorável às construtoras e desvantajosa ao adquirente.

5 – N
ão obstante
a multa diária tenha sido fixada em patamar razoável na origem (R$ 1.000,00), observa-se que o magistrado primevo deixou de impor a limitação as astreintes, o que acarretaria o enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada nesse ponto, apenas para limitar as astreintes ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente Provido
,
apenas para limitar as astreintes
ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804327-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA – ME

AGRAVADO:
ROSINALDO DA SILVA BRAGA

AGRAVADA:
SANDRA SUELY SARDO BRAGA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo n. 0013085-37.2015.8.14.0301), ajuizada contra si por
ROSINALDO DA SILVA BRAGA
e
SANDRA SUELY SARDO BRAGA
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial fixando alugueis à título de lucros cessantes.

Na decisão agravada (ID. 5154357), deferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida pague mensalmente aos autores, à título de lucros cessantes, o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, interpôs a requerida ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 5154352).

Alega que inexistiria o alegado atraso na entrega do empreendimento, visto que a cláusula 28ª do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, estabeleceria expressamente que o início do prazo de entrega da unidade imobiliária se daria somente após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro.

Aduz que os autores/agravados não teriam se desincumbido do múnus de comprovar a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro, de modo que o prazo para entrega do imóvel sequer teria sido iniciado.

Sustenta, ainda, que caso não seja revogada integralmente a liminar, impõe-se, a revogação da ordem de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que caracterizaria suposta irreversibilidade da medida.

Pugna assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, que em decisão definitiva seja mantida a liminar, desconstituindo integralmente a decisão agravada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5175427, foi deferido em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo para limitar o valor das astreintes.

Dessa decisão, interpôs a parte agravante, Recurso de Agravo Interno (ID. 6274449).

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 6639823).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pela construtora recorrente.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada impossibilidade de fixação de aluguéis a título de lucros cessantes em razão da inocorrência do alegado atraso da obra, visto que o início do prazo de entrega da unidade imobiliária se daria somente após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que inexistiria o alegado atraso na entrega do empreendimento, visto que a cláusula 28ª do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, estabeleceria expressamente que o início do prazo de entrega da unidade imobiliária se daria somente após a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro; que os autores/agravados não teriam se desincumbido do múnus de comprovar a aprovação do financiamento bancário pelo agente financeiro, de modo que o prazo para entrega do imóvel sequer teria sido iniciado; bem como que caso não seja revogada integralmente a liminar, impõe-se a revogação da ordem de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que concretizaria suposta irreversibilidade da medida.

Dos Lucros Cessantes

Como é sabido, havendo
descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização à título de lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, com base no valor do contrato ou do locatício de imóvel assemelhado.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido de que o dano oriundo de
atraso
na entrega de unidade imobiliária é presumido, cabendo a construtora o ônus probante em sentido contrário.

Deste modo, é perfeitamente possível o deferimento de antecipação de tutela afeita aos
lucros

cessantes
, como se observa
in verbis
:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES
E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. REFORMA PARCIAL.
REQUISITOS DO ART. 300 OBSERVADOS QUANTO AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO PARA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. PERIGO DE DANO PRESUMIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, é possível o deferimento, em antecipação de tutela, do pedido de pagamento de aluguel à título de lucros cessantes, haja vista que o dano, nos termos da jurisprudência do STJ, é presumido. In casu, verifica-se que estão observados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, inclusos no art. 300 do CPC/15, pois comprovado o atraso na entrega do empreendimento e o dano presumido de tal fato;
2. De outra banda, “a correção monetária constituí mera reposição do valor real da moeda, devendo ser integralmente aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.”. (REsp 1391770/SP). De modo consonante, a jurisprudência do TJPA sedimentou-se no sentido de rechaçar a possibilidade de congelamento do saldo devedor em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. 3. Recurso Conhecido e parcialmente provido apenas no tocante ao pagamento de aluguéis à título de lucros cessantes, os quais fixa-se em 0,5% sobre o valor dos imóveis.

(TJ-PA - AI: 00143853020168140000, Relator: Edinea Oliveira Tavares,
2ª Turma de Direito Privado,
Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018). (Grifei).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
ATRASO
NA
OBRA
.
LUCROS

CESSANTES
. CABÍVEL
. MULTA CONTRATUAL. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Voltaram-se as Agravantes em face da decisão que negou o pedido de tutela antecipada requerida na inicial, deixando de imputar à construtora o pagamento de
lucros

cessantes
e multa contratual, em decorrência de
atraso
na entrega de imóvel adquirido na planta, assim como deixou de acatar o pedido para que não incidisse correção monetária sobre o saldo devedor, a partir da data prevista para a entrega do bem.
II -

O atraso na entrega do bem imóvel, objeto de contrato entre as partes, representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, neste caso, considerado presumido o dano. Cabendo, então, a concessão de lucros cessantes no patamar de 0,5% sobre o valor do imóvel, por ser este um valor que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.
Além disso, é cabível a multa prevista no contrato (cláusulas 6.7 e 6.8) firmado ente as partes, tendo em vista que são obrigações distintas. III - No caso de
atraso
na entrega da
obra
, o STJ pacificou o entendimento de que a correção do saldo devedor deve ser substituída, do INCC para o IPCA, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, quando este último índice for mais benéfico para o consumidor. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para imputar aos Agravados o pagamento de lucros cessantes e multa contratual. No entanto, considerando ser devida a correção monetária sobre o saldo devedor.

(
TJ-PA - AI:
2017.01403680-32, 173.088, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20-03-2017, Publicado em 10-04-2017). (Grifei).

Noutra ponta, verifica-se que os Tribunais pátrios têm considerado abusiva a
cláusula contratual que atrela o prazo de entrega da obra ao contrato de financiamento, visto que tal disposição tornaria incerto o termo final para a entrega da unidade, permitindo à construtora postergar indefinidamente a conclusão da obra, acarretando, assim, situação visivelmente mais favorável às construtoras e desvantajosa ao adquirente.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
- MULTA MORATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE OBRA - LUCROS CESSANTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - DESCABIMENTO. - Não há que se falar em legitimidade da Caixa Econômica Federal e consequente ilegitimidade da Construtora em relação aos juros de obra, pois os juros de obra nada mais são do que juros cobrados por bancos, das construtoras, durante a evolução da construção do empreendimento, e, quase sempre, repassados pela empreendedora aos consumidores -
É abusiva a cláusula contratual que atrela data de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, já que, para concretização do financiamento imobiliário no agente financeiro, é exigível que o imóvel esteja concluído e com a carta de habite-se devidamente averbada em sua matrícula
- A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Quanto à "taxa de evolução da obra", no mesmo Recurso Especial Repetitivo de nº 1729593/SP foi decidido que é "ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." - Estando comprovado o atraso injustificado, deverá a construtora ser condenada ao pagamento da multa contratual moratória - De acordo com a jurisprudência do STJ, há presunção de prejuízo, sendo devidos os aluguéis pela construtora a partir do vencimento do prazo contratado para a entrega do apartamento até a disponibilização do imóvel ao consumidor.

(TJ-MG - AC: 10079130163912002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020). (Grifei).

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C .C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRI
O - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA RÉ – Preliminar de ilegitimidade passiva – Inocorrência - Alegação de inexistência de atraso na conclusão das obras, uma vez que o prazo anterior fixado na promessa de compra e venda deixa de prevalecer com o implemento da assinatura do contrato com o agente financeiro" –
Descabimento - Cláusula que atrela o prazo da obra ao contrato de financiamento confunde o contratante quanto ao termo final para a entrega da unidade, e se revela abusiva por acarretar em situação visivelmente mais favorável às vendedoras e desvantajosa ao adquirente – Inteligência dos artigos 6º e 47, do C.D.C e do artigo 423 do C.C – Prevalência do prazo previsto no quadro resumo – Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio
– Inteligência da Sumula 161 do TJSP – Condenação ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato - Dano moral configurado – Manutenção da condenação em R$ 7.000,00 - Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10154508720158260309 SP 1015450-87.2015.8.26.0309, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 11/05/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021). (Grifei).

Desse modo, entendo que, quanto ao pleito de indeferimento dos aluguéis à título de lucros cessantes, não merece ser modificado o
decisum
interlocutório de primeira instância.

Das Astreintes

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diários de R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, não obstante
a multa cominatória tenha sido fixada em patamar razoável, observava-se, porém, que o magistrado primevo deixou de impor limitação as astreintes, o que
acarretaria o enriquecimento sem causa, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada nesse ponto, apenas para limitar as astreintes ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes
ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/03/2022